Tribunal: STF
Processo: HC 159330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    DECISÃO – MOTIVAÇÃO POR REFERÊNCIA – VALIDADE. A motivação de ato judicial por referência não é ilegal, no que atendido o dever de fundamentação das decisões – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    DENÚNCIA – ACÓRDÃO – CORRELAÇÃO – DESRESPEITO – AUSÊNCIA. Modificação do fundamento a legitimar atuação do Ministério Público, no âmbito de ação penal pública condicionada à representação, não revela inobservância ao princípio da correlação, pertinente a fatos.



    LEGITIMIDADE – ESTUPRO – VÍTIMA E FAMÍLIA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO. Ante hipossuficiência econômico-financeira da vítima e de familiares, o Ministério Público é parte legítima para propor ação penal – artigo 225, § 1º, inciso I, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 12.015/2009.